Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-35.2023.8.11.0048
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000195-35.2023.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS FERNANDES DE AGUIAR - CPF: 022.337.341-90 (RECORRENTE), MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO.
ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017. CONTRATO TEMPORÁRIO NÃO DESVIRTUADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
desde
que:
a)
os

casos

excepcionais

estejam

previstos

em
lei; b) o
prazo
de
contratação

seja

predeterminado
; c) a
necessidade

seja

temporária
; d) o interesse
público

seja

excepcional
; e) a
contratação

seja

indispensável
,
sendo

vedada
para
os

serviços

ordinários

permanentes
do Estado que
estejam
sob o
espectro
das
contingências

normais
da
Administração
.

3.
Os

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual 600/2017. O
exercício
da
atividade
de professor
por

período

não
superior
a
24 meses,
não

desvirtua
o
contrato

temporário
.

3
.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

4
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
,
observado
o
disposto
no
art
. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o
caso
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1000195-35.2023.8.11.0048

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE JUSCIMEIRA

Recorrente
:

MARCOS FERNANDES DE AGUIAR

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégia

turma
.

MARCOS FERNANDES DE AGUIAR

ajuizou

reclamação

em
face
ESTADO DE MATO GROSSO
.

Sentença

proferida
no ID
178667695
/PJe
2
.
Entendeu
que:
a)
os

servidores

temporários

não

possuem

direito

ao

décimo

terceiro

salário
e as
férias
,
acrescido
do
terço

constitucional
; e b)
não

há

prova
dos
fatos

constitutivos
do
direito
da
parte

reclamante
.
Julgou

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

A partereclamadainterpôs Recurso Inominado no ID 178667695
/PJe
2
.
Sustentou que:
a) o contrato temporário celebrado com a parte reclamada é nulo por ter perdurado por três anos; b) o trabalho desenvolvido não possui caráter eventual, temporário ou
excepcional
, mas de natureza regular e
permanente;
c) que tem direito a férias, acrescido de 1/3 constitucional; e d) as férias de professor são de 45 dias. Requereu o provimento do recurso para a reforma da sentença e a procedência dos pleitos formulados na inicial.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

Diante do
teor
do
Ofício
no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (
art
. 37, IX, CF).

O
s
requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são:
a) os casos
excepcionais
estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja
excepcional
; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do
Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
658026/MG, tema 612:

Nos termos do
art
. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos
excepcionais
estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja
excepcional
; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (
Tema 612
)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual 600/2017, que
preveem
as
hipóteses
de
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
bem

como
o
prazo

máximo

permitido
.

Em
exame
da lei
específica

aplicada

ao

caso

concreto
,
nos

termos
do
art
.

2o,
inciso
IV c/c 11,
inciso
III
, o
prazo

máximo
para o
exercício
da
atividade
de professor é de

24 meses
.

No presente caso, com base nos documentos apresentados no ID 178667685, 178667686 e 178667687/PJe2, nota-se que a parte reclamante exercia a função de professor nos períodos de
06/2017 a 11/2017 (6 meses);
02/2018 a 12/2018 (11 meses), e
07/2019 a 12/2019 (6 meses), situação fática que em nenhum dos lapsos trabalhados, excedeu o prazo legal.

Mesmo
se
considerarmos
que
o

lapso
de 2017 e 2018
tenha

sido

sucessivo
com
pequena

interrupção
que coincide com as
férias

escolares
,
ainda

assim
o
prazo
de 24 meses
não

estaria

ultrapassado
.

Portanto
, o
contrato

temporário

em

questão

não

foi

desvirtuado
,
sendo

este

plenamente

válido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no
art
. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contrato

público

temporário
.

O
ente

público

poderá

contratar

servidores

por
tempo
determinado
para
atender

necessidade

temporária

excepcional
do interesse
público
,
observando
as
regras

estabelecidas

por
lei (
art
. 37, IX, CF).

O
s
requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos são:
a) os casos
excepcionais
estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja
excepcional
; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.

Nesse sentido é o entendimento do STF, através do julgamento do
Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no
658026/MG, tema 612:

Nos termos do
art
. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos
excepcionais
estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja
excepcional
; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração. (
Tema 612
)

Os

contratos

temporários

celebrados

pelo
Estado de Mato Grosso
são

regidos
pela Lei Estadual 600/2017, que
preveem
as
hipóteses
de
necessidade

temporária
de
excepcional
interesse
público
,
bem

como
o
prazo

máximo

permitido
.

Em
exame
da lei
específica

aplicada

ao

caso

concreto
,
nos

termos
do
art
.

2o,
inciso
IV c/c 11,
inciso
III
, o
prazo

máximo
para o
exercício
da
atividade
de professor é de

24 meses
.

No presente caso, com base nos documentos apresentados no ID 178667685, 178667686 e 178667687/PJe2, nota-se que a parte reclamante exercia a função de professor nos períodos de
06/2017 a 11/2017 (6 meses);
02/2018 a 12/2018 (11 meses), e
07/2019 a 12/2019 (6 meses), situação fática que em nenhum dos lapsos trabalhados, excedeu o prazo legal.

Mesmo
se
considerarmos
que
o

lapso
de 2017 e 2018
tenha

sido

sucessivo
com
pequena

interrupção
que coincide com as
férias

escolares
,
ainda

assim
o
prazo
de 24 meses
não

estaria

ultrapassado
.

Portanto
, o
contrato

temporário

em

questão

não

foi

desvirtuado
,
sendo

este

plenamente

válido
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei no 9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
,
observado
o
disposto
no
art
. 98, §§ 2o e 3o do CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023